Tribunal: TJES
Processo: 0000385-77.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ato Obsceno
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-77.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLORIVALDO ZAAGER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000385-77.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLORIVALDO ZAAGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA ADOLESCENTE
.

ART
IGO 2
1
8
-A DO CÓDIGO PENAL
.
1.

ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IM
POSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS DECLARAÇÕES E PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
2.
ATIPICIDADE FORMAL. DOLO DIRETO EVIDENCIADO.

3.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4
.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
As firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, somadas aos demais depoimentos e provas colhidas durante a instrução processual, demonstram de forma clara a culpabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial acusatória, inexistindo razão para a pretendida absolvição.

2
.
Inexistem dúvidas quanto ao dolo direto empregado na conduta do acusado, que inclusive assobiou para que a ofendida olhasse para ele.
3.
O pedido de isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000385-77.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLORIVALDO ZAAGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLORIVALDO ZAAGER
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 218-A do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de outubro de 2019, o denunciado, para satisfação da própria lascívia, praticou ato libidinoso na presença da adolescente J.R.D.S..

Consta na exordial acusatória que, no dia em questão, a adolescente, que é vizinha do denunciado, presenciou o momento que
FLORIVALDO
abaixou as calças na sua frente e começou a se masturbar na presença da menor.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da atipicidade formal da conduta. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.
Passo a analisar o pleito absolutório.

Inobstante os argumentos defensivos, tenho que a materialidade e autoria delitiva foram, de forma inconteste, demonstradas em desfavor do recorrente durante a instrução processual, principalmente através do Boletim Unificado, do Inquérito Policial e toda a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Durante seu interrogatório em juízo, o recorrente negou os fatos narrados na denúncia, sustentando, em síntese, que foi urinar no quintal e que, neste momento, acredita que o papagaio assobiou para a vítima no momento que ela passava no local, sendo os acontecimentos narrados uma grande coincidência.

Sua versão dos fatos, contudo, além de pouco crível, não se ampara nos demais elementos de prova carreados ao feito, conforme será demonstrado.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou de forma firme e coesa que:

[...]
quando eu estava voltando da escola, o acusado começou a fazer “coisa ilícitas”; que viu o que o acusado estava fazendo porque ele assobiou para ela; que olhou e saiu correndo, tendo, então, contado o ocorrido primeiro, para o
pai
e, depois, para
a
mãe
”.

Cumpre-me destacar, neste ponto, que nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[...]
II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.994.996/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Corroborando com as declarações da ofendida, sua genitora assim narrou na esfera judicial:

“
[...] que seu marido sempre esperava a filha na entrada da casa do acusado, porque ele já tinha feito isso antes [...] que, com a minha filha, o acusado abaixou a calça e ficou se masturbando para ela, mas ela não tinha visto ele, te acusado assobiado para a vítima, para que ela notasse o que ele fazendo [...]
que a vítima chegou a ficar uma semana sem ir para escola, por conta do ocorrido”.

A testemunha Solineia Saager, também ouvida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou que o pai da menor chegou desesperado em sua casa relatando o ocorrido, uma vez que o acusado já havia feito o mesmo, em outras oportunidades, com a depoente, inclusive dois ou três dias antes do dia em questão.

Ora, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, que descreveu de forma harmoniosa a conduta atribuída ao apelante, somadas aos demais depoimentos colhidos e provas produzidas, demonstram de forma clara a culpabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial acusatória, inexistindo razão para a pretendida absolvição.

De mais a mais, também não merece acolhimento a linha de argumentação defensiva lastreada no desconhecimento do réu quanto à presença da vítima no momento em que praticava atos libidinosos. Conforme amplamente exposto, inexistem dúvidas quanto ao dolo direto empregado na conduta do acusado, que inclusive assobiou para que a ofendida olhasse para ele.

Não é demais mencionar, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, que há nos autos declarações que afirmam que o “
réu já teria praticado fatos análogos em face de seus filhos e de outras pessoas, até mesmo idosos, como registrado à fl. 10, declarações reiteradas em Juízo e registradas em áudio e vídeo (ID 9866438)
[...] evidenciando a sordidez dos atos praticados e o desrespeito do acusado para com a célula familiar dos vizinhos
”.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.